Tribunal: TJDFT
Processo: 0006988-29.2014.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0006988-29.2014.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KARINE SILVA DE OLIVEIRA, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, KARINE SILVA DE OLIVEIRA DECISÃO Malgrado a certificação do trânsito em julgado dos repetitivos (REsp no 1635428 / SC e REsp no 1498484 / DF, em 8.11.2019; REsp no 1614721 / DF e REsp no 1631485 / DF, em 26.11.2019 – STJ – Temas 970 e 971, respectivamente), a Câmara de Uniformização, no julgamento da Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.9000, determinou a suspensão dos processos distribuídos às Turmas Recursais, em que a controvérsia, em síntese, seja referente ao Tema 970 e 971 do STJ. Suspenda-se, até ulterior determinação. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito